Tribunal: CARF
Processo: 13855.722703/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722703/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.677 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS.
IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR. DATA DA CARÊNCIA
INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO DAS AÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho auferido
pelo trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às ações que lhe
foram outorgadas. Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos
da hipótese de incidência, ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato
gerador da obrigação tributária.
Improcedente o lançamento quando parte a autoridade fiscal de uma premissa
equivocada de que o fato gerador no caso de stock options seria a data de
vencimento da carência, independentemente do exercício das ações. Não há
como atribuir ganho, se não demonstrou a autoridade fiscal, o efetivo exercício
do direito de ações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722703/2013-14
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722703/2013-14

da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-57.035/2016, às e-fls. 1.406/1.424, que julgou
procedente o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente da omissão de remuneração recebida de pessoa jurídica na forma de concessão de
opções de compra de units, em relação ao exercício 2009, conforme peça inaugural do feito, às
fls. 03/09, e demais documentos que instruem o processo.
Conforme se pode observar do Termo de Verificação Fiscal juntado às fls. 10/29,
a autoridade fiscal informou, inicialmente, que através do Termo de Início de Fiscalização e
Intimação Fiscal e Termo de Intimação Fiscal n. 02, o ora recorrente havia sido instado a
apresentar documentos e informações referentes aos Planos de Opção de Compra de Ações
celebrados, respectivamente, com as empresas UNIBANCO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. e
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., e que, a propósito, tais empresas também foram intimadas
a apresentar documentos e informações correspondentes às opções de ações que haviam sido
outorgadas ao ora recorrente, conforme se pode verificar dos Termos de Diligência Fiscal
A partir do exame (i) das respectivas respostas prestadas tanto pelo contribuinte
quanto pelas referidas empresas, (ii) dos Contratos de Opção de Compra de Ações e (iii) dos
respectivos Regulamentos apresentados pelo ora recorrente e pelo UNIBANCO S.A., constatou-
se que o UNIBANCO S.A. e o UNIBANCO HOLDINGS S.A. outorgaram ao recorrente as
seguintes opções de compra de units.
A autoridade autuante destacou, ainda, que, após os prazos de carência das
opções, o autuado acabou se tornando detentor do direito de adquirir as respectivas opções de
compra de units, bem assim que tais opções possuíam natureza de bens com valores econômicos
próprios, já que, corroborando este fato, o próprio contribuinte havia informado sobre a
aquisição das opções na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF do ano-
calendário 2008, sendo que, no entendimento da autoridade fiscal, as opções de compra de units
foram consideradas como remunerações recebidas por serviços prestados e, por isso mesmo,
encontravam-se sujeitas à incidência do imposto de renda.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 1.431/1.492, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
Inocorrência do Fato Gerador do IRPF
A questão que se coloca no presente processo é saber se o valor autuado em razão das
stock options outorgadas ao impugnante corresponde efetivamente a uma remuneração
paga a ele pelo UNIBANCO, o que no caso concreto não ocorre.
Plano de outorga de ações Stock Options Plans. Definição
Os planos de outorga de opções de compra de ações, ou "Stock Option Plan", consistem
em programas cujo fim precípuo se revela na retenção de funcionários com importantes
e destacadas competências profissionais, incentivando-os a manter e sempre melhorar
os seus níveis de performance mediante a possibilidade de, a médio ou longo prazo,
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722703/2013-14

adquirir ações das empresas onde trabalham por preços pré-determinados para delas
poderem eventualmente perceber os rendimentos que serão gerados na data em que
estiverem autorizados a exercer o direito sobre as ações recebidas.
A principal função do Plano de Outorga de Opção de Ações não é gerar remuneração,
rendimento ou qualquer incremento ao salário, mas sim tornar convergentes os
interesses dos beneficiários das opções com os da empresa que os outorga, de forma a
gerar-lhes maior motivação para contribuir com o crescimento das empresas e poder
eventualmente participar de seu capital e perceber rendimentos com a valorização de
suas ações.
A legislação brasileira contempla a possibilidade de as empresas instituírem os planos
de outorga de opções de compra de ações no artigo 168, § 3o da Lei 6.404/76.
Ao receber a outorga de opções de compra de ações o funcionário não tem desde logo
adquirido o direito de compra, mas sim uma mera expectativa desse direito que virá a se
materializar somente após o decurso do prazo previsto no plano, mediante o pagamento
de um preço estipulado, quando então poderá ou não optar pela efetivação da compra
das ações objeto da opção.
Tais outorgas são geralmente formalizadas por contratos escritos firmados pelos
empregadores e seus empregados ou demais eleitos, mediante as seguintes principais
características:
(...)
A doutrina e jurisprudência trabalhista reconhecem o caráter não salarial ou
remuneratório dos planos de outorga de opções de compra de ações
A conclusão da fiscalização não encontra ressonância nem na doutrina e nem na
jurisprudência trabalhista.
O simples fato de que para que possa efetivamente exercer a opção recebida e adquirir
as ações é necessário um desembolso relevante por parte do beneficiário, que então
realiza um verdadeiro investimento no mercado de capitais, evidencia claramente
carecer de qualquer respaldo a tentativa da fiscalização de caracterizar como
salário/remuneração a diferença entre o valor deste possível desembolso e o valor de
mercado das ações naquela mesma data.
Salário/remuneração é necessariamente algo que aquele que presta serviços pode exigir
daquele que o contratou pelo simples fato de o serviço ter sido prestado,
independentemente de qualquer outra condição, e sobretudo independentemente de
qualquer pagamento a ser feito pelo prestador do serviço àquele que o contratou.
Apresenta um resumo com as principais características que diferenciam as stock options
de salários e remuneração.
Colaciona jurisprudência administrativa e judicial.
Ao contrário do que afirmou a fiscalização, não há qualquer possibilidade de se atribuir
natureza salarial e muito menos remuneratória à opção adquirida pelo Impugnante, não
podendo assim prevalecer a exigência do IRPF em questão.
Das peculiaridades do plano de outorga de opções de compra de ações mantido pelo
Unibanco
Especificamente no caso concreto, em razão das peculiaridades do plano de outorga de
opções de compra de ações mantido pelo UNIBANCO, os valores autuados jamais
poderiam ser tidos como remuneração do Impugnante.
São estas as principais características do Plano de Outorga de Opções de Compra de
Ações instituído pelo UNIBANCO:
(...)
Eventual ganho correspondente à diferença entre o custo de aquisição das ações e seu
valor de venda já é objeto de tributação, de modo que a manutenção do lançamento
implica inclusive exigência de tributo em duplicidade.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722703/2013-14

Das peculiaridades inerentes às opções exercidas pelo impugnante no caso concreto
Também as peculiaridades inerentes às opções exercidas pelo Impugnante evidenciam
de forma inequívoca a inocorrência do fato gerador do imposto cobrado, o que se pode
verificar pela simples comparação entre o que, na opinião da autoridade fiscal, poderia
ter ocorrido, e o que efetivamente ocorreu no presente caso.
A fiscalização alega que ao adquirir o direito de opções das ações o impugnante poderia
exercê-las no dia imediatamente seguinte ao vencimento da carência, e, neste momento,
tornando-se proprietário das referidas ações, poderia vendê-las com lucro na bolsa de
valores (o que só é verdade quanto a metade das ações), tendo, nesse contexto, lançado
o IRPF que incidiria sobre o ganhos que teriam sido auferidos pelo impugnante caso
tivesse na mencionada data exercido a opção e, ato contínuo (nesta mesma data),
vendido as ações.
O critério utilizado pela fiscalização para apurar a base de cálculo do tributo lançado por
si só já revela que o raciocínio por ela seguido foi exatamente o acima mencionado.
Todavia, no caso, não foi isso o que ocorreu, mesmo porque em cada exercício metade
das ações compradas só poderia ser vendida no final do segundo ano após usa aquisição
(item 4.7.1 do regulamento do ''Plano de Compra de Ações Unibanco -Performance), ou
seja, no caso em exame no final de 2010.
(...)
Nulidade do lançamento por vício na apuração da base de cálculo
Em momento alguma a fiscalização perguntou ao impugnante se as ações cujo
vencimento da carência ocorria em 2008 haviam sido eventualmente vendidas,
informação fundamental para garantir a não exigência de imposto em duplicidade
mesmo que para argumentar se admita a validade da tese sustentada pela fiscalização.
O fato da fiscalização não ter nem ao menos procurado investigar a eventual venda das
ações adquiridas impediu até mesmo em tese a possibilidade da correta apuração da
base de cálculo do tributo exigido, o que compromete a liquidez e certeza do
lançamento, ocasionando sua nulidade material.
A não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
Pelo que se infere da legislação que rege a matéria, esta somente autoriza a incidência
de multa e juros sobre o valor atualizado do tributo ou da contribuição. Não autoriza,
como pretende o fisco, o cálculo dos juros sobre o valor da multa.
Já são vários os acórdãos da Jurisprudência Administrativa reconhecendo o não
cabimento da exigência.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722703/2013-14

Conforme depreende-se do relato encimado, o litígio recai sobre incidência de
Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos a título de stock options pelo
autuado.
O contribuinte, por sua vez, traz diversas alegações com intuito de rechaçar a
pretensão fiscal. Pode-se destacar, de plano, que o ponto de discussão que talvez mereça maior
atenção, para o caso concreto, diz respeito ao momento da ocorrência do fato gerador do IRPF
no âmbito dos planos de stock options, porque, a depender do desfecho que será empreendido, as
demais questões podem restar superadas. É o que passaremos a fazer logo no tópico seguinte.

DO ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR DO IRPF RELATIVO
AO PLANO DE STOCK OPTIONS

Antes de adentrar ao mérito da questão, apenas cabe esclarecer que não iremos
fazer qualquer analise e/ou juízo de valor a respeito da natureza da verba sotck options
(remuneratória ou não), focando a analise apenas no aspecto temporal da eleição do fato gerador
pela autoridade lançadora.
Depreende-se do Termo de Verificação Fiscal que a autoridade autuante
considerou a outorga de opção de compra de units (stock options) como parcela integrante da
remuneração do recorrente, de modo a data da ocorrência do fato gerador do IRPF foi
definida como sendo o dia imediatamente seguinte ao térmico do prazo de carência,
conforme se pode verificar do trecho abaixo transcrito:
Não obstante a alegação do contribuinte que o fato gerador ocorre no momento da
venda das ações, o presente lançamento trata-se do fato gerador ocorrido na aquisição
das opções. Conforme, já exposto, não importa se o trabalhador (empregado ou pessoa
física sem vínculo empregatício) exerceu ou não as opções que adquiriu e sim a
quantidade de opções adquiridas. De acordo com o disposto no art. 43 do Código
Tributário nacional – CTN, o fato gerador do imposto de renda e proventos de qualquer
natureza é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim
entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos ou de
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda. Assim sendo, o fato gerador do IRPF ocorreu
na data de aquisição das opções (dia imediatamente seguinte ao vencimento da
carência).
(grifamos)
Pois bem! Este Tribunal já teve a oportunidade de analisar a matéria, e firmou
entendimento majoritário e pacifico no sentido de que a base de cálculo, tanto na incidência da
contribuição previdenciária, como na do IRPF, se apura mediante a diferença entre o valor de
mercado na data do efetivo exercício e o preço no momento do exercício das opções, também
estabelecendo o aspecto temporal do fato gerador (acórdãos n° 2301-005.771, 2201-006.249,
2301-007.000, 2401-004.861, entre outros).
Acórdão no 2301-005.771
PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES STOCK OPTIONS PARA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR INDEPENDE SE AS AÇÕES FORAM
VENDIDAS A TERCEIROS.
O fato gerador no caso de plano de stock options ocorre com o efetivo exercício do
direito de adquirir ações, posto que, constatado o ganho do trabalhador, mesmo que não
tenha havido a efetiva venda a terceiros.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722703/2013-14

STOCK OPTIONS. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos da hipótese de incidência,
ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DATA DA CARÊNCIA ANTECIPADA
INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO DAS AÇÕES. VÍCIO NO LANÇAMENTO.
O fato gerador de contribuições previdenciárias em relação ao plano de Stock Options
ocorre pelo ganho auferido pelo trabalhador (mesmo que na condição de salário
utilidade), quando o mesmo exerce o direito em relação as ações que lhe foram
outorgadas. Improcedente o lançamento quando parte a autoridade fiscal de uma
premissa equivocada de que o fato gerador no caso de stock options seria a data da
outorga da opção de compra, independentemente do exercício das ações. Não há como
atribuir ganho, se não demonstrou a autoridade fiscal, o efetivo exercício do direito de
ações.
Acórdão n° 2201-006.249
FATO GERADOR DO IRRF. OCORRÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DO
EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE AÇÕES.
O fato gerador do IRRF em relação ao plano de stock options ocorre quando apurado
ganho pelo trabalhador no momento em que exerce o direito de opção em relação às
ações que lhe foram outorgadas.
O lançamento deve ser considerado improcedente na hipótese em que a autoridade fiscal
labora com a premissa de que o fato gerador do IRRF no âmbito das stock options
ocorre na data de vencimento da carência, independentemente do exercício das ações.
Acórdão n° 2301-007.000
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). OPÇÃO DE
COMPRA DE UNITS. IMPOSTO SOBRE A RENDA. MOMENTO DE
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXERCÍCIO DA OPÇÃO.
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho auferido pelo
trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às ações que lhe foram
outorgadas. Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos da hipótese de
incidência, ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador da obrigação
tributária. No caso dos autos, elegido critério distinto, torna-se insubsistente a autuação.
Acórdão n° 2401-004.861
(...)
STOCK OPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. EXERCÍCIO DO DIREITO.
FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL. BASE DE CÁLCULO.
Apurase a base de cálculo na data do exercício do direito de compra das ações, quando
aperfeiçoa-se o fato gerador pela vantagem econômica, consistente na remuneração sob
a forma de utilidade, oriunda da aquisição das ações.
(...)
Importar mencionar também, que esse posicionamento já foi trazido por este
Relator e debatido neste Colegiado, senão vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DATA DA CARÊNCIA INDEPENDENTE
DO EXERCÍCIO DAS AÇÕES IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O fato gerador de contribuições previdenciárias em relação ao plano de Stock Options
ocorre pelo ganho auferido pelo trabalhador (mesmo que na condição de salário
utilidade), quando o mesmo exerce o direito em relação as ações que lhe foram
outorgadas.
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722703/2013-14

Improcedente o lançamento quando parte a autoridade fiscal de uma premissa
equivocada de que o fato gerador no caso de stock options seria a data de vencimento da
carência, independentemente do exercício das ações. Não há como atribuir ganho, se
não demonstrou a autoridade fiscal, o efetivo exercício do direito de ações.
IMPROCEDÊNCIA DE LANÇAMENTO PELA INDEVIDA INDICAÇÃO DO FATO
GERADOR
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
BASEADA
NOS
MESMOS
FUNDAMENTOS.
Sendo declarada a improcedência do lançamento, face vício na indicação do fato
gerador, desnecessário apreciar as demais alegações do recorrente, considerando que os
demais Autos de Infração, lançados sobre o mesmo fundamento, também devem ser
declarados improcedentes.
(Processo n. 16327.721356/2012-80. Acórdão n. 2401-005.990, Conselheiro Relator
Rayd Santana Ferreira. Sessão de 12.02.2019. Publicado em 13.03.2019).
(grifo nosso)
No mesmo sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais fixou a tese de que o
fato gerador do IRRF em relação ao plano de stock options ocorre quando apurado ganho pelo
trabalhador (mesmo que na condição de salário utilidade), no momento em que este exerce o
direito de opção em relação às ações que lhe foram outorgadas, conforme se pode verificar da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
FATO GERADOR DO IRRF. OCORRÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DO
EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE AÇÕES.
O fato gerador do IRRF em relação ao plano de stock options ocorre quando apurado
ganho pelo trabalhador (mesmo que na condição de salário utilidade), no momento em
que este exerce o direito de opção em relação às ações que lhe foram outorgadas.
Improcedente o lançamento quando a autoridade fiscal afirma que o fato gerador do
IRRF, no caso de stock options, seria a data de vencimento da carência,
independentemente do exercício das ações.
(Processo n. 16327.721362/2012-37. Acórdão n. 9101-004.587, Conselheira Relatora
Andrea Duek Simantob. Sessão de 05.12.2019. Publicado em 08.01.2020)
Por tudo que já foi exposto, entendo que não logrou êxito o auditor em indicar da
forma mais acertada a ocorrência do fato gerador, demonstrando, verdadeiro equivoco no
lançamento.
Neste aspecto, peço vênia para transcrever, com a devida permissão do Ilustre
Conselheiro Cleberson Alex Friess, parte da fundamentação contido no voto vencedor proferido
no Acórdão no 2401-003.891, destacadamente, na parte que perfaz a análise do aspecto temporal
do fato gerador:
(...)
Quanto ao fato gerador, aperfeiçoa-se no momento no qual há o exercício das
opções de compra das ações, pois configurada a remuneração sob a forma de
utilidade, a partir do qual o beneficiário pode fruir as vantagens advindas da
aquisição do ativo financeiro. Até então, não há qualquer vantagem econômica ao
beneficiário das opções, dadas as restrições contratuais existentes.
Dessa maneira, correto o procedimento fiscal que considera a data de ocorrência do fato
gerador "aquela em que houve o exercício das opções", levando em conta a base de
cálculo como a diferença entre "o valor das contribuições para aquisição das ações,
estipulado nos contratos e atualizado até a data da compra, (...), e o valor de mercado
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722703/2013-14

das ações na data de liquidação financeira das referidas aquisições" (item 14, às fls.
65/66). (...)
(grifo nosso)
Neste mesmo sentido, também transcrevo excerto exarado pelo Nobre
Conselheiro João Mauricio Vital, proferido no voto vencedor do Acórdão n° 2301-005.752,
senão vejamos:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda ou Proventos de Qualquer Natureza é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. A renda é o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os proventos são acréscimos patrimoniais que não
sejam rendas.
Para efeito de se estabelecer o aspecto temporal do fato gerador, portanto, deve-se
identificar o momento em que houve o acréscimo ao patrimônio do sujeito passivo,
caracterizando-se, assim, a percepção de proventos. Esse momento, no caso de stock
options, ocorre quando o sujeito passivo exercita o direito que lhe foi outorgado e
adquire as ações. (...)
Dessa forma, não há como considerar que o aspecto temporal do imposto sobre a
renda no âmbito dos planos de stock options ocorre no dia imediatamente seguinte ao término do
prazo de exercício, porque, como vimos, nesse instante o suposto beneficiário não adquire a
disponibilidade jurídica a que alude o artigo 43 do CTN. Apenas no momento em que o
beneficiário exerce a opção de compra das ações é que adquire disponibilidade jurídica para fins
de incidência do imposto sobre a renda. É aí que deve ser considerado o momento do fato
gerador do referido imposto.
Neste diapasão, considerando que a autoridade autuante elegeu a premissa um
tanto equivocada no sentido de que o fato gerador do imposto de renda no âmbito das stock
options ocorre no dia imediatamente seguinte ao término do prazo de carência,
independentemente do exercício das ações, decerto que o lançamento tributário aqui discutido
deve ser julgado improcedente em virtude de afrontar os artigos 43, caput e 142 do CTN.
Ressalto que, considerando a improcedência do feito, abstenho-me de apreciar as
demais questões abordadas no recurso voluntário.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1642
DF CARF MF
Original